Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723960-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDENILSON BARBOSA MENDES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EDENILSON BARBOSA MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 129220128), que, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação de tutela e consignação em pagamento movida pela agravante em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial por entender que não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida. Após narrar o imbróglio na origem e delimitar o objeto do recurso, defende a agravante, em síntese, que faz jus à revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o banco agravado, porquanto este se vale, indevidamente, “de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Aduz que autorização da consignação em pagamento afasta a mora e também garante a proteção ao nome da agravante e a posse do veículo objeto do contrato que almeja ser revisto. Assevera que não está se eximindo de cumprir com sua parte da obrigação. Sustenta que, deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que judicialmente determinado. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada nesta pretensão recursal. Ao final, requer a “cessação imediata dos pagamentos e a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Receber o pedido consignatório e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito”. No mérito, requesta o provimento do recurso para reformar da decisão recorrida, com o conseguinte deferimento do provimento provisório almejado na petição inicial da ação ajuizada em face do banco agravado. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos e dispensado o recolhimento do preparo recursal por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID origem 123313508), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que a probabilidade do direito acautelado não desponta dos autos em grau suficiente ao seu deferimento nesta fase incipiente da demanda. Precipuamente, a pretensão de consignação de valores aquém daqueles pactuados no instrumento contratual não possui o condão de afastar os efeitos da mora, consoante se aduz da norma prevista no art. 366 do Código Civil (“para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”). Rememore-se o entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça – STJ – através do verbete no 380 no sentido de que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Outrossim, enuncia o CPC em seu art. 330, §§ 2o e 3o, que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, quanto ao valor incontroverso, deverá o autor continuar a pagá-lo no tempo e modo contratados. A priori, os encargos contratuais eram conhecidos da parte autora, ora agravante, no momento da contratação, de maneira que com aqueles anuiu voluntariamente, e em função dos quais deve continuar vertendo os pagamentos na forma avençada naquele instrumento, ou seja, diretamente ao credor. A controvérsia posta nos autos de origem exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente mediante incursionamento na dilação probatória, mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão autoral, para que se verifique se existem cláusulas abusivas no contrato ventilado na petição inicial. Assim, o pleito de depósito dos valores incontroversos em juízo no bojo de ação revisional sob alegação genérica de abusividade do percentual praticado e de capitalização de juros contratuais não merece acolhida, seja porque do que se depreende dos autos não vislumbram elementos probatórios neste sentido, seja porque aqueles não afastarão a mora do devedor. Ademais, é cediço que o possui tese firmada no âmbito do STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 967/STJ) orientando que “em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”. Portanto, à luz dos elementos de convicção até agora coligidos aos autos não se encontra demonstrada, em grau suficiente, a verossimilhança das alegações afirmada pela parte agravante a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada, ainda que ancorada no receio de perda do automóvel, assim como que seu nome seja negativado e sofra demais consequências deletérias da restrição ao crédito. Quanto ao pleito alternativo referente à consignação do valor integral do valor devido – que aparentemente não merece superar a admissibilidade porquanto aparentemente se trata de inovação recursal, visto que não endereçado ao Juízo a quo -, também não comporta acatamento em razão de restar ausente a demonstração de recusa no recebimento pelo banco credor, na forma descrita no art. 539 do CPC. Em assim sendo, para se elidir da mora, pode o agravante simplesmente promover o pagamento a tempo e modo conforme o pactuado, ou seja, diretamente ao agravado, sendo desnecessário o depósito em juízo. Ao propósito, confira-se alguns arestos da jurisprudência destas Corte: O mero depósito judicial, por si só, não impele a elisão dos efeitos do eventual atraso, uma vez que a extinção da obrigação com a liberação do devedor apenas se configura na hipótese de procedência do pedido por sentença, o que não fora verificado no caso em análise. Caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não havendo óbice legal para sua implementação. (Acórdão 1415932, 07054521220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO. TAXA DE JUROS. PARCELAS. SIGNIFICADO DE PARCELA INCONTROVERSA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONSIGNATÓRIO. DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual e consignação de pagamento, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. 1.1. Recurso aviado na busca pela: a) não inclusão de seu nome/cpf nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos), mediante expedição de ofícios; b) sua manutenção na posse do bem; e c) que seja recebido o pedido de consignatória, bem como autorizado os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao feito no valor incontroverso, ou alternativamente, os depósitos no valor contratado para elidir os efeitos da mora. 2. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre a taxa de juros e parcelas contratuais questionadas pela parte autora. 2.1. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar se, de fato, existem cláusulas abusivas no pacto firmado entre as partes. 2.2. Isso porque, tanto a taxa de juros quanto as parcelas já haviam sido estabelecidas antes da concessão do crédito, tendo a parte requerente anuído com tais informações, de modo que com elas concordou ao firmar o acordo. Ou seja, se o valor é incontroverso deve o demandante seguir com o seu pagamento. Porquanto. Não existe no feito qualquer comprovação de recusa do réu em receber os valores. 2.3. Aliás, deve ser salientado o seguinte, em reparo a recorrentes manifestações equivocadas em processos onde se discute o valor da prestação: incontroverso significa incontestável, incontrovertido, irrefragável. E como tal, por óbvio, não se apresenta o valor da parcela do financiamento, exemplo mais clássico e de fácil entendimento do que seja parcela controversa. Não houvesse controvérsia não haveria lide. As questões relativas a uma eventual busca e apreensão do bem e da inclusão do nome da parte no cadastro de inadimplentes só poderão ser verificadas quando da análise da suposta abusividade dos encargos. (...) (Acórdão 1426769, 07099773720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 967 DO STJ. 1. O c. STJ fixou tese de que "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 330, §§ 2o e 3o, determina que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. 3. A alegação genérica de abusividade do percentual praticado e de capitalização de juros contratuais não autoriza o deferimento do depósito judicial com o afastamento da mora. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1413071, 07337764620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora da autora, ora agravante, o que obsta, neste momento, a concessão da tutela provisória pretendida. O instrumento contratual presente nos autos, ao que indica os elementos probatórios colhidos até o momento, não reflete abusividade nas taxas contratadas no sentido de autorizar que a devedora efetue a consignação em Juízo das prestações contratuais que entende devidas. De igual modo, ante os limites cognitivos que permeiam o recurso de agravo de instrumento, até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, não se revela pertinente obstar o direito creditício conferido à instituição financeira de reaver a posse do veículo ou de negativar o nome da devedora junto aos cadastros de proteção de crédito, caso seja necessário. (Acórdão 1414688, 07026946020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, em sede de antecipação de tutela, e considerados os limites objetivos do agravo de instrumento que não comporta dilação probatória, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pelo agravante. Assim sendo, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator